Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009407-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), OLECRAM AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.395.396/0001-77 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO – IRREGULARIDADES SANITÁRIAS COMPROVADAS – LEGISLAÇÃO DESCUMPRIDAS –RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, para suspender o auto de infração, bem como o de interdição n. 06431 até ulterior deliberação.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a empresa em questão está envolvida práticas ilegais relacionadas à saúde pública.

Assevera a necessidade da manutenção da interdição, pois existem inúmeras ilegalidades sanitárias praticadas pela empresa e apesar da Agravada ter sido, devidamente, notificada para se adequar as normas sanitárias e legais do Município de Cuiabá, nada fez para obstar tal imputação.

Discorre sobre o risco a saúde da população e mesmo a consumidores pela indústria/comercio impetrante na continuidade da atividade da empresa sem que a mesma proceda e realize a adequações legais.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir liminar mandamental.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
167568691)
.

A parte agravada deixou de apresentar sua contraminuta consoante certidão de id. 170681194 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
José Zuqueti,
manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
172883661)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, para suspender o auto de infração, bem como o de interdição n. 06431 até ulterior deliberação.

Denota-se dos autos que a Olecram Ambiental Comercio e Serviços Ltda.
,
impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do
Secretário de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá - MT
,

argumentando, em sua inicial, que atua no ramo de Coleta de resíduos atacadistas de soja, apesar de possuir outras atividades inseridas nas possibilidades de CNAE’s, desde meados de 2008 e, embora possua outros CNAE’s, atua segundo a clausula terceira da segunda alteração contratual qual seja: armazenagem e revenda de resíduos de soja e cereais, prestação de serviços de limpeza de resíduos de soja e cereais quirera de soja, casquinha de soja e demais.

Aduziu que o anexo I da portaria determina que as atividades enquadradas como destinadas a elaboração de alimentos animais são classificadas como nível de risco “I” e por isso de acordo com o artigo 2º da mesma portaria, não necessita de liberação por meio de qualquer ato público e, que os fiscais da Vigilância sanitária extrapolaram suas atribuições ao interditaram de maneira ilegal o estabelecimento infringindo os artigos 196 e seguintes da lei complementar 004/92.

Acrescentou que a empresa possui Alvará de funcionamento e teve sua vistoria realizada nos moldes do artigo 331, §7º da lei 004/92 e nada foi constatado como falta, sendo que este fora emitido em 26/01/2023, ou seja, dias após a tal vistoria ilegal, requerendo a concessão da segurança liminarmente.

Diante disso, postulou o deferimento da liminar, para

que a Autoridade Coatora

suspenda o auto de infração, bem como o de interdição n. 06431

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, deferiu-o (id. 166258186 - pág 64/70).

Contra essa decisão, recorre o Município de Cuiabá, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra presente, pois
o caso em comento expõe diversas irregularidades no empreendimento das agravantes, situação está que, por si só, demonstra ser suficiente para sobrestar qualquer ato, com base no poder geral de cautela, haja vista que é incontroverso nos autos, que as agravantes cometeram as infrações sanitátias, que, corretamente, ensejou a lavratura lavradas nos Termos de Notificação 13280 e Termo de Interdição nº 06431 em desfavor da agravada e, posteriormente, a cassação do alvará anteriormente concedido.

Sobre as penalidades administrativas imperioso destacar o que dispõe o artigo 721 da Lei Complementar Municipal nº 004/1992 (Lei de Gerenciamento Urbano de Cuiabá), senão vejamos:

Art. 721 Aos infratores desta Lei e das normas dela decorrentes, serão aplicadas as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão ou redução da atividade;

IV - interdição temporária ou definitiva; V - suspensão ou cassação da licença ou alvará de funcionamento;

VI - embargo;

VII - apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração e dos produtos dela decorrentes.

VIII - demolição da obra;

IX - remoção de atividades incompatíveis com as normas pertinentes;

X - perda ou suspensão de incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público.

Parágrafo único. As penalidades podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, dependendo da gravidade da infração.

O mencionado diploma normativo, nos artigos 761 e 762, ainda, estabelece que:

Art. 761 São penalidades impostas pelos fiscais de Obras e Edificações:

I - a invalidação do Alvará;

II - os embargos;

III - a interdição;

IV - a demolição; e

V - as multas.

Art. 762 A invalidação do Alvará somente poderá ser efetivada sob a forma de anulação, cassação ou revogação, mediante comprovação das circunstâncias invalidatórias no processo que deu origem ao Alvará ou em processo autônomo, sendo concedido ao interessado oportunidade de defesa.

§ 1º Caberá anulação quando a aprovação do projeto ou a expedição do Alvará tiver decorrido de fraude, desobediência a Lei ou contra as normas de construção pertinentes. Nessa hipótese, a obra poderá ser embargada e promovida sua demolição, sem qualquer indenização.

§ 2º Caberá a cassação quando a obra estiver sendo construída em desacordo com o projeto válido e regularmente aprovado. Comprovado o descumprimento incorrigível do projeto em partes essenciais, o Alvará poderá ser cassado até que a construção seja regularizada, não cabendo indenização pelo embargo e demolição do que foi feito irregularmente.

§ 3º Caberá revogação quando, comprovadamente sobrevier interesse público relevante que exija a não realização da obra, cabendo indenização por perdas e danos.

Ademais, constato que,
o risco a saúde da população e mesmo a consumidores pela indústria/comercio da Agravada é patente, pois é incontroverso que funciona irregularmente, já que foram identificas no auto de infração e relatório, quando da vistoria realizada pelos fiscais sanitários, mais de 30 (trinta) desconformidades com as normas sanitárias vigentes.

Não bastasse isso, a empresa Agravada fora notificada para se adequar as normas sanitárias e legais do Município de Cuiabá, para após ser levantada a interdição administrativa, contudo, decorreu o prazo assinalado e nada tendo feito a fim de obstar tal imputação.

Desse modo,
tenho que o Poder Público não deve permitir que a Impetrante, ora Agravada, continue com as suas atividades sem que cumpra as normas sanitárias, resguardando-se a saúde da coletividade.

Assim, diante do conjunto probatório do presente feito, visto que não restou comprovado pela Agravada a regularidade do seu empreendimento, bem como o arcabouço legislativo acerca do tema, tenho que a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Munícipio de Cuiabá, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir a liminar postulada no Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023